Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Litigando o autor sobre o pálio da gratuidade de justiça, deve ser suspensa a exigibilidade de pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 98, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.